Tribunal: TJES
Processo: 5008506-33.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008506-33.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ITELINA THEMOTEO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE. DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO MATERIAL SE DÊ NA SUA FORMAS SIMPLES. MANTIDA A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008506-33.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: ITELINA THEMOTEO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE. DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO MATERIAL SE DÊ NA SUA FORMAS SIMPLES. MANTIDA A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
O QUE SE INFERE DA CAUSA DE PEDIR É A ASSERÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA DESCONHECE A RELAÇÃO JURÍDICA DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL) DE Nº 6867776, VEZ QUE ALEGA NUNCA TER SOLICITADO, RECEBIDO E UTILIZADO O CARTÃO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido contido na peça inicial, razão pela qual reconheço a nulidade do contrato objeto dos autos, condenando o polo passivo à devolução de todas as parcelas que porventura tenham sido descontadas, em dobro, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em sede de cumprimento de sentença. Outrossim, condeno a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato. Extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição..
[...]”. (3) RECURSO BANCO RÉU.
REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA EFETIVADA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. LIVRE INICIATIVA PARA CONTRATAR. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES E DEVOLUÇÃO DOS SAQUES EFETUADOS. DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE JULGAR-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL.
(4)

CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA ATACADA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

A REQUERENTE AFIRMA DESCONHECER O CONTRATO A TÍTULO DE CONSIGNADO SUPOSTAMENTE FIRMADO COM O RECORRENTE. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OBJURGADO. AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE EM
ID.: 8894654
A RÉ ANEXOU O SUPOSTO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO, CUJA ASSINATURA É A MESMA CONSTANTE NA PROCURAÇÃO ASSINADA PELA AUTORA
(ID.: 8894377).
AO ANALISAR O CONTRATO FIRMADO, NOTO QUE,
AINDA QUE RECONHECIDA A SIMILARIDADE DAS ASSINATURAS DO CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE, O MESMO NÃO COMPROVA, SUFICIENTEMENTE, QUE A AUTORA DETINHA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO,
VISTO QUE, A PRÓPRIA REQUERENTE, EM SUA INICIAL, AFIRMA DESCONHECER A SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM O BANCO RÉU. OUTROSSIM, AO ANALISAR AS FATURAS APRESENTADAS PELO REQUERIDO
(ID.: 8894655)
, NOTO QUE NÃO CONSTAM COMPRAS EFETUADAS NO REFERIDO PLÁSTICO, MAS TÃO SOMENTE AS RESPECTIVAS COBRANÇAS DE SEUS ENCARGOS,
IOF
E OS DESCONTOS DO BENEFÍCIO. ASSIM, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NESTA SENDA, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NA SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU QUE, ALÉM DO CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO, DEVE O RÉU SER CONDENADO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA SUA
FORMA DOBRADA
. JÁ QUANTO AOS DANOS MORAIS A SEREM PAGOS EM FAVOR DA AUTORA FOI ARBITRADA A MONTA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). TENHO QUE A R. SENTENÇA MERECE REPARO NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SENDO ASSIM, PEÇO VÊNIA PARA DIVERGIR DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO PRIMEVO NO QUE TANGE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MATERIAL. AINDA QUE MENOS BENÉFICO, O SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
É, NA VERDADE, UM PRODUTO COMERCIALIZADO PELO RÉU QUE, QUANDO DEVIDAMENTE CUMPRIDAS TODAS AS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELO
CDC
ACERCA DO DEVER DE INFORMAÇÃO (VALORES, RISCOS, BENEFÍCIOS, ETC), NÃO SE TRATA DE COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA, FICANDO A CRITÉRIO DO CONSUMIDOR CONTRATAR OU NÃO O REFERIDO SERVIÇO. ASSIM, AINDA QUE NO PRESENTE CASO TENHA RESTADO CONFIGURADA A FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO BANCO, NÃO PODE AO MESMO SER IMPUTADA A AFIRMAÇÃO DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ QUANDO ESTA NÃO FOI COMPROVADA. PORTANTO, ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADAMENTE PRATICADA PELO BANCO, ENTENDO QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DA AUTORA DEVAM SE DAR
NA SUA FORMA SIMPLES
,
SENDO AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ DISPONIBILIZADOS EM FAVOR DA AUTORA.

NÃO MENOS IMPORTANTE, NECESSÁRIO SALIENTAR QUE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTA TURMA, BEM COMO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE EXIGÍVEIS.
(7)
RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8) PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, TÃO E SOMENTE, PARA QUE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES, COMPENSANDO-SE OS VALORES JÁ DISPONIBILIZADOS EM FAVOR DA AUTORA. (9) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)